Tribunal: TJDFT
Processo: 0700867-83.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO E AMEAÇA. ARTIGOS 147-A, § 1o, II, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVA DIGITAL. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. REITERAÇÃO DE CONDUTAS INVASIVAS. CARACTERIZAÇÃO DO TIPO PENAL. DOSIMETRIA ADEQUADA. CONCURSO MATERIAL. REGIME SEMIABERTO. DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente em parte a denúncia e o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 147 e 147-A, § 1o, II, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui valor probatório suficiente para sustentar condenação quando corroborada por outros elementos de prova; (ii) estabelecer se prints de mensagens e registros de ligações telefônicas constituem prova válida independentemente de perícia técnica ou ata notarial; (iii) determinar se as condutas descritas na denúncia configuram os tipos penais de perseguição e ameaça em contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica ostenta especial relevância quando harmônica com os demais elementos presentes nos autos, especialmente considerando que tais delitos são comumente praticados em ambiente reservado, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
4. As evidências digitais constituem meio de prova válido no direito processual contemporâneo, não sendo imprescindível exame pericial ou ata notarial para sua admissibilidade quando contextualizadas e coerentes com o restante do material investigativo.
5. O crime de perseguição exige habitualidade caracterizada pela repetição de atos invasivos que demonstrem ânimo persecutório, sendo desnecessário número específico de condutas, bastando que não seja única e demonstre intensidade suficiente para perturbar a esfera de liberdade e privacidade da vítima.
6. O crime de ameaça constitui delito formal que se consuma com a intimidação sofrida pela vítima ou com a idoneidade intimidativa da ação, sendo irrelevante a intenção efetiva de concretizar a intimidação.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 147, 147-A, § 1o, II, 59, 61, II, "f", 69, 33, § 2o, "b", § 3o, 44, I, 77, I; Lei no 11.340/2006, artigos 5o e 7o; Código de Processo Penal, artigo 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/08/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.275.177/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 20/02/2024; STJ, Tema 983; STJ, Súmula 269; TJDFT, Acórdão 1828966, 0707212-12.2021.8.07.0006, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 07/03/2024; TJDFT, Acórdão 1855913, 0700856-83.2021.8.07.0011, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 02/05/2024; TJDFT, Acórdão 1911114, 0701849-42.2024.8.07.0005, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 22/08/2024.